Tribunal: TCU
Processo: 008.657/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de cooperação AD/BRA/99/E02, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 369384, funçãonull, que teve como objeto PROGRAMA DE COMBATE A DST/AIDS (no da TCE no sistema: 3347/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 8328/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão ao responsável e aos demais interessados: 1. Processo TC- Processo 008.657/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Hipérion de Oliveira Silva (XXX.462.432-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Arcoverde - PE. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.